Tribunal: TJDFT
Processo: 0736721-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. DIREITO DE ABATER OS VALORES JÁ QUITADOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. MERA DECLARAÇÃO. CARÁTER INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. A contradição que se deve ter em mente para autorizar o acolhimento dos embargos, e, em última análise, a modificação do julgado, há de ser a interna. Aquela que compromete a intelegibilidade e lógica dos fundamentos adotados pelo julgador.
3. Fazendo-se remissão à reforma do Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 16/3/2016, no particular à distribuição da verba sucumbencial, restou assentado pelo legislador que a majoração desse consectário, em sede recursal, não levaria em conta o sucesso ou insucesso do recorrente, mas a atuação dos causídicos perante a instância revisora.
4. Colhe-se que o provimento parcial do apelo dos embargantes apenas para constar que têm direito ao abatimento dos valores pagos, no momento do cumprimento de sentença, não exige modificação do dispositivo sentencial alusivo à verba honorária, haja vista que o acórdão declarou, com caráter meramente integrativo, que, na opinião dos ora embargantes, não constou da sentença.
5. Embargos de declaração rejeitados.